Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PERDAS E DANOS. TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 e 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inversão do ônus da prova atribui ao fornecedor a obrigação de provar a inexistência de fraude no contrato supostamente firmado com o consumidor final.
2. Verificado que a parte dispensou a produção de qualquer prova, ocorrendo, portanto, a preclusão, correto o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em vilipêndio aos princípios do contraditório e ampla defesa. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Cabível a responsabilização da empresa de telefonia por danos materiais decorrentes do pagamento de cobrança indevida pelo autor, quando a contratação do serviço se der mediante fraude.
4. A oferta de proposta de acordo por meio da plataforma SERASA “Limpa Nome” não se confunde com a inscrição em cadastro desabonador, por se cuidar, em realidade, de ferramenta de acesso restrito, por meio da qual se permite a realização de consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. Assim, a apresentação de proposta de acordo de débito por meio do sistema SERASA “Limpa Nome” não equivale à negativação de nome do consumidor e não é apta a ensejar, por si só, a indenização por dano extrapatrimonial.
5. A falha na prestação dos serviços, consubstanciada na contratação indevida de serviço de telefonia realizada por meio de fraude na assinatura do autor, não possui o condão de, por si só, atingir o seu direito da personalidade, sobretudo quando não resta demonstrada nos autos qualquer repercussão que extrapole o mero aborrecimento da vida cotidiana, tais como anotação do nome em cadastro de inadimplentes ou mesmo recusa de crédito em estabelecimentos comerciais. Inexistindo qualquer repercussão de ordem grave na esfera patrimonial da parte, afasta-se o pedido de compensação por danos morais.
6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.